Tribunal: STF
Processo: RHC 202254
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 649.266/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de Direito da Vara de Execução da Comarca de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, concedeu ao recorrente o direito à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pela suposta ausência de vaga em estabelecimento adequado. 
    Irresignado, o Ministério Púbico do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o agravo em execução, tendo a Corte local dado parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o recolhimento do apenado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando, em linhas gerais, que "se faz cabível reconhecer o direito do paciente ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, diante da superlotação do presídio compatível com o regime de cumprimento da pena. Ressalta a precariedade do sistema prisional e o risco de contaminação do reeducando considerando a pandemia do Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Sustenta que a determinação do Tribunal coator é no sentido de que o paciente seja recolhido a estabelecimento penal incompatível ao atual regime carcerário, sujeito ao déficit de vagas da unidade prisional, o que configura flagrante ilegalidade, porquanto será submetido a celas superlotadas, insalubres, sujeita ao convívio com presos em regime mais rigoroso, comprometendo de maneira irreparável a sua reinserção social. Destaca que o paciente conta com boa conduta carcerária. Por fim, aduz que se é que em algum momento se poderia dizer que o apenado estava custodiado em local adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que se admite apenas para argumentar, este momento não mais existe, que, como visto, é de extrema superlotação.". 
    Por decisão monocrática, o Min. RIBEIRO DANTAS não conheceu do writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. RIBEIRO DANTAS, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. Eis a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. PRISÃO DOMICILIAR COMO PRIMEIRA OPÇÃO. BENEFÍCIO CASSADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena ou de sua precariedade ou superlotação, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas. 
    2. A Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "a falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS". 
    3. Os parâmetros mencionados na citada súmula são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado – regime aberto – (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.710.674/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 993), da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim delimitou a controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS". 
    5. Na hipótese, não há nos autos situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar, tendo a Corte de origem consignado que o juízo da execução, ao determinar a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, não observou o critério isonômico estabelecido no REsp 1.710.674/MG. 
    6. Ademais, para verificar se a instalação na qual o reeducando está recolhido está superlotada ou é inadequada para pacientes condenados ao regime semiaberto, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    7. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "trata-se, portanto, de verdadeira denúncia do caos que reflete um estado de coisas inconstitucional já afirmado por esta Suprema Corte (ADPF 347) e que, no contexto da pandemia, com o colapso do sistema hospitalar do Rio Grande do Sul, ganha dimensões de tragédia anunciada.". 
    Sustenta, ainda, que "não obstante as tantas omissões e a tão grave situação pandêmica, o e. TJRS cassou a decisão do juízo de primeiro grau e, assim, transferiu ao paciente todo o peso da desídia estatal em assegurar aos privados de liberdade condições mínimas de dignidade, especialmente, repita-se, em um contexto de grave pandemia como é o ora enfrentado por toda a população mundial, mas com contornos destacadamente graves no Brasil, também atribuíveis a tantas outras incúrias do poder público. A questão em exame exige que se vá além das formas que estruturam a execução penal, justamente porque é o próprio Estado quem primeiro deixa de cumpri-la, expondo o apenado a riscos que superam em muito o peso da pena que lhe foi aplicada.".
    Aduz que "não há que falar em descumprimento das condições estabelecidas no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 641320, posto que, conforme já explanado, a crise do sistema carcerário no Estado é tão grave que, mesmo após a observância dos parâmetros fixados, segue inexistindo vagas em estabelecimentos adequados para os reeducandos dos regimes semiaberto e aberto.".
    Requer a defesa "seja o presente recurso provido, de modo que seja, inclusive liminarmente, restabelecida a decisão do Juízo das Execuções Criminais de Porto Alegre/RS que concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente Cleber Carvalho da Silva.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS.". Confira-se o voto do Relator, Min. RIBEIRO DANTAS:
    A irresignação não merece guarida. 
    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos. 
    Conforme consignado na decisão agravada, está inscrito na decisão que deferiu ao apenado sua inclusão no programa de monitoramento eletrônico (e-STJ, fls. 259-264, grifou-se): 
    "[...] 
    Assim e considerando que o apenado encontra-se em prisão domiciliar, defiro, antecipadamente, ao apenado a progressão ao regime semiaberto. 
    Outrossim, porquanto implementados os requisitos, nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP, defiro, devendo ser observado o Provimento nº 02/15-VECs/POA, inclusive no que tange a saída temporária ao período mínimo de permanência no estabelecimento prisional para gozo do benefício, que deverá ser de 30 dias. 
    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor. 
    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. 
    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 
    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 
    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII). 
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso. 
    Cabe referir, ainda, que a recente decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015:
    [...] 
    Deixo de aplicar a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas, conforme item (i) do RE 641320/RS, eis que a VEC/POA atualmente possui apenas cerca de 400 vagas em regime semiaberto e mais de 03 mil presos neste regime de cumprimento. Tal medida faria com que o rodízio dos presos em regime semiaberto fosse diário, algo descabido e difícil de engendrar. Ainda, vale ressaltar que esta Magistrada não tem competência legal para realizar a saída antecipada de um preso em regime semiaberto, pois compete a outra VEC (2ª VEC- 2° Juizado) apreciar pedidos relacionados a presos deste regime. Nesse passo, determino a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico. 
    [...]". 
    Por outro lado, o Tribunal de origem reformou a decisão, por entender que não houve a demonstração de que teriam sido adotadas as medidas estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS, do Supremo Tribunal Federal, consignando o que se segue (e-STJ, fls. 245-246, com destaque): 
    "[...] 
    Com relação à inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, razão assiste ao Parquet. In casu, o magistrado de origem determinou a inclusão do reeducando no sistema de monitoramento eletrônico, alegando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime e fazendo menção à Súmula Vinculante nº 56. 
    O e. STJ assentou o entendimento a respeito do tema na Súmula Vinculante 56, que a “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    É de se observar, por outra linha, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1710674/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 993), assentou a necessidade de adoção das providências estabelecidas no RE 641.320/RS, quais sejam “(I) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (III) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.", o que, enfatize-se, não restou observado nestes autos. 
    Ao deferir o benefício em questão, portanto, deve o órgão executivo privilegiar os apenados há mais tempo inseridos no regime de pena intermediário e/ou mais próximos da obtenção do regime aberto, não sendo possível proceder à inclusão automática dos presos beneficiados no programa especial de monitoramento, de forma aleatória, sob pena de ocorrerem flagrantes injustiças entre os apenados, pois seria possível que um indivíduo, próximo de encerrar a execução de sua pena, permanecesse encarcerado, ao passo que outro, com saldo maior a cumprir e condenação mais recente, fosse posto em liberdade. 
    Em conclusão, não obstante o acerto da decisão em reconhecer a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e semiaberto no sistema de monitoramento eletrônico em razão da ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, deve ser observado o critério isonômico estabelecido REsp 1710674/MG, priorizando-se o sistema progressivo vigente. 
    Assim, não sendo adotados os parâmetros definidos no referido julgado, merece ser revogado o benefício concedido. 
    Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo em execução, tão somente para determinar o recolhimento do apenado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto." 
    A Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "a falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS". 
    Os parâmetros mencionados na citada súmula são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado – regime aberto – (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.710.674/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 993), da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim delimitou a controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS". Assentou a Terceira Seção, por decisão unânime, a seguinte tese: 
    "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto." 
    Confira-se a ementa do REsp n. 1.710.674/MG: 
    [...]
    Nesse contexto, concluo que não há nos autos situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar, inexistindo ilegalidade na decisão combatida. 
    Vale ainda destacar que, para verificar se a instalação na qual o reeducando está recolhido está superlotada ou é inadequada para pacientes condenados ao regime semiaberto, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto.
    Sobre o regime prisional semiaberto diz o Código Penal:
    Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.
    §1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
    §2º- O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais aos regimes semiaberto e aberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul registrou que:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 56, STF. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 641.320. 
    1. A imprescindibilidade de realização de avaliações psicossociais para a progressão do regime de pena restou alterada pelo advento da lei 10.792/03, que, embora tenha direcionado a prova de mérito do condenado ao diretor do estabelecimento prisional, não aboliu, expressamente, a avaliação subjetiva do condenado através do exame referido, instituindo maior flexibilidade na aplicação do instituto para os casos em que há fundada necessidade de avaliação do apenado. Mostra-se suficiente, no caso em concreto, simples manifestação positiva do administrador do presídio acerca da conduta carcerária do apenado. 
    2. Não obstante a Súmula Vinculante nº 56 do STF determine que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do apenado em regime prisional mais gravoso do que o devido, a mesma Súmula Vinculante também determinou a obrigatoriedade de se observar os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641.320. Ocorre que a observância aos parâmetros dispostos no referido julgado, na maioria dos casos, não vem ocorrendo, constatando-se, em verdade, que a prisão domiciliar mediante inclusão em sistema de monitoramento eletrônico vem sendo aplicada de forma imediata pelos juízos da execução, sempre que constatada a ausência de vaga para cumprimento de pena no regime adequado ou até mesmo como forma de tentar desafogar o superlotado sistema carcerário. Diante disso, a despeito de ser um direito do apenado cumprir a sua pena em estabelecimento prisional compatível com o regime de pena a ele fixado, não podendo ser penalizado pela insuficiência do sistema prisional brasileiro, também soa desarrazoado amenizar o problema da insuficiência de vagas no sistema prisional com a pura e simples colocação dos apenados que acabam de progredir ao regime semiaberto em prisão domiciliar. Mostra-se necessário, portanto, que de forma prévia à colocação dos apenados em prisão domiciliar, sejam observados os parâmetros previstos no Recurso Extraordinário nº 641.320. In casu, o apenado passou diretamente do regime fechado à prisão domiciliar, uma vez que na mesma ocasião em que concedida a progressão já restou deferida a concessão de prisão domiciliar, o que não se mostra razoável, sobretudo em razão do expressivo saldo de pena a cumprir.
    Não se constata, portanto, manutenção do recorrente em modalidade prisional mais gravosa, ante a ausência de vaga em complexo penal compatível com o regime intermediário. Conforme registrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, "não obstante a Súmula Vinculante nº 56 do STF determine que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do apenado em regime prisional mais gravoso do que o devido, a mesma Súmula Vinculante também determinou a obrigatoriedade de se observar os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário nº 641.320.". 
    Ademais, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, investigar a real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente